Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da pendência de julgamento definitivo no IRDR n. 21. Os embargantes sustentam a existência de omissão, erro de fato e contradição no julgado, ao argumento de que possuem legitimidade ativa para a execução individual e que o IRDR invocado não alcançaria suas situações funcionais específicas. Pleiteiam o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a suspensão e autorizar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de fato ao manter a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva com fundamento no art. 982, I, do CPC, em razão da pendência de trânsito em julgado do IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a pertinência entre a controvérsia concreta e a tese em julgamento no IRDR n. 21, reconhecendo a conveniência da manutenção da suspensão como medida de prudência processual, afastando, assim, a alegada omissão.
4. A fundamentação adotada é harmônica e coerente com os dispositivos legais aplicáveis, inexistindo contradição interna no julgado, pois a suspensão decorre da possibilidade de a tese do IRDR impactar diretamente na legitimidade ativa dos exequentes.
5. Não há erro de fato, uma vez que a decisão se baseia na identificação da controvérsia jurídica ainda pendente de definição no IRDR e não em premissas fáticas equivocadas.
6. As alegações recursais traduzem mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, contradição ou erro de fato a decisão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a aplicabilidade do regime de suspensão do art. 982, I, do CPC, diante da pertinência temática entre o feito e o IRDR pendente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 982, I e § 5o, e 987, § 1o.